Tribunal: TJDFT
Processo: 0749359-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA APÓS PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INTERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 7.066,66, a título de lucros cessantes, e ao ressarcimento pelos juros de obra pagos no período de 29/03/2013 até 28/02/2014, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentas.
3. Em seu recurso, a ré argui preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a validade da cláusula que previu a prorrogação do contrato por 180 dias úteis, de forma que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, não havendo que se falar em responsabilidade civil, isto é, no pagamento de eventuais lucros cessantes ou ressarcimento pelos juros de obra.
4. Preliminar – Prescrição. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, sendo este o caso (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
5. Consoante decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC.
6. No caso concreto, o prazo para entrega do imóvel, incluindo-se o prazo corrido de 180 dias, seria até 30/03/2013, contudo, somente ocorreu em 19/12/2013. Nesse passo, correta a sentença que reconheceu um atraso de 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias na entrega do imóvel, determinando o pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso, calculados em 0,5% sobre o valor do imóvel.
7. Juros de obra. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos no período da construção. A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que ‘é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância’.
8. No caso, após o prazo previsto para entrega do empreendimento, a parte autora continuou a ser cobrada pelos juros de obra no período de 30/04/2013 até 28/02/2014, conforme planilha de evolução do financiamento de (ID25994226/27). Portanto, irreparável a sentença que determinou o ressarcimento dos juros de obra pagos pela parte autora no período de 30/04/2013 até 28/02/2014.
9. Correção monetária. Termo inicial. O recorrente ainda pugnou pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Sem razão o recorrente, devendo a sentença também ser mantida nesse ponto. O termo inicial da correção monetária em se tratando de danos materiais advindos de relação contratual é a data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, em se tratando de obrigação ilíquida, incide a partir da citação.
10. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.